Tribunal: TJSP
Processo: 1011036-68.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA – ausência de data de emissão na nota promissória – entendimento pacífico do STJ de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial para a execução do título – alegação da apelada de que o título foi emitido em branco para garantia de empréstimos – troca de e-mails serviram para demonstrar a inexistência de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA – ausência de data de emissão na nota promissória – entendimento pacífico do STJ de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial para a execução do título – alegação da apelada de que o título foi emitido em branco para garantia de empréstimos – troca de e-mails serviram para demonstrar a inexistência de dívida da apelada no valor estampado na nota promissória (R$ 100.000,00) – e-mail e reclamação pré-processual realizada pela apelante demonstraram a existência de débito em nome de Alexandre Amadeu (filho da apelada e que não integrou o polo passivo da execução) representado por notas promissórias nos valores de R$ 3.600,00 e R$ 28.000,00 – apelante instada a apresentar documentos comprobatórios do suposto empréstimo no valor de R$ 100.000,00 – apelante que não se desincumbiu do seu ônus – verba da sucumbência corretamente impingida à apelante porque sucumbiu – honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.